Tribunal: TJMT
Processo: 1008062-29.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008062-29.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CARLOS FREDERICO FELDMANN - CPF: 757.657.130-68 (ADVOGADO), HIDRAULICA CABRIOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA - CNPJ: 09.402.237/0001-73 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO

INTERNO
– DECISÃO
MONOCRÁTICA
– DESPROVIMENTO AO
RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO
–
MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015, DO CPC – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que não proveu o recurso de agravo de instrumento, e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum,
sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

2. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
”, interposto por

HIDRAULICA CABRIOLI INDÚSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA
contra
a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, no julgamento do Recurso de
Agravo de Instrumento
, negou provimento
ao presente recurso
(ID.
183032677
)
, bem como
REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, em face da inexistência de omissão ou obscuridade na decisão embargada (203147694).

Em suas razões, a parte agravante alega, em suma,
que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, sob o argumento de que o crédito tributário encontra-se prescrito.

Sustenta que
“(...)
Não resta qualquer dúvida que o Termo de Apreensão e Depósito É O ATO ADMINISTRATIVO DE CONSTITUIÇÃO DE OFÍCIO DO CRÉDITO TRIBITÁRIO EM VOGA! Trazendo tais vetores aos autos, temos que no lançamento de ofício perpetrado pelo Agravado, através de Termo de Apreensão e Depósito, a constituição do crédito tributário se deu em 29/05/2013, e o ajuizamento da ação executiva em 26/06/2018
”.

Assevera que
“(...)
Desta feita, o crédito tributário resta completamente PRESCRITO, pois ultrapassado o interregno legal1 de 5 (cinco) anos entre a data do lançamento fiscal de ofício (sua constituição) e o despacho de citação (retroação ao ajuizamento) do sujeito passivo na Execução Fiscal
”.

Outrossim, argumenta
“(...)
Somente acaso superada a prescrição tributária acima levantada e comprovada, esta Colenda Câmara terá de enfrentar a questão da NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO

(...)IMPORTANTE: a Agravante TROUXE AOS AUTOS CÓPIA INTEGRAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO-FISCAL (O QUAL BUSCADO NO SITE DA FAZENDA PÚBLICA) E NÃO HÁ NO MESMO QUALQUER COMPROVANTE DE CITAÇÃO ADMINISTRATIVA DA AGRAVANTE que não aquela por Edital
”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Pelo exposto, requer-se de Vossas Excelências a alteração do julgado, para que seja declarada a prescrição tributária e a nulidade do processo administrativo tributário de lançamento de ofício
(...)”.

Contrarrazões (ID. 209471177).

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de “
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
”, interposto por

HIDRAULICA CABRIOLI INDÚSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA
contra
a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, no julgamento do Recurso de
Agravo de Instrumento
, negou provimento
ao presente recurso
(ID.
183032677
)
, bem como
REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, em face da inexistência de omissão ou obscuridade na decisão embargada (203147694).

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

No caso sob apreciação, cinge-se a controvérsia recursal quanto

à ocorrência ou não da prescrição do crédito tributário.

Sobre o assunto, c
omo se sabe, a competência para a constituição do crédito tributário é privativa da autoridade fazendária, que após regular tramite do processo administrativo, faz o lançamento do débito.

O débito pode ser lançado de ofício, por declaração ou por homologação.

No presente caso, como se trata de ICMS não recolhido e/ou recolhido a menor, o lançamento será de ofício, nos termos do art. 173, I, do CTN.

Ademais, a Fazenda Pública, têm o prazo de 05 (cinco) anos para ajuizar a ação de cobrança, contados a partir da constituição definitiva do crédito, bem como, possui como uma das causas de interrupção, o despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal, de acordo com o art. 174
caput
e parágrafo único, I, do CTN,
in verbis:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;”

Tem-se ainda, que o despacho que ordena a citação, retroagirá à data de propositura da ação, conforme art. 802, parágrafo único, do CPC:

“Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao disposto no § 2º do art. 240, interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação”. (Destaquei)

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 106 DA SÚMULA DO STJ. I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal. Na sentença, julgaram-se improcedentes os pedidos. No tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada, para desconstituir a penhora sobre o imóvel do executado. II - Verifica-se que a irresignação do recorrente acerca da ocorrência da prescrição quinquenal e da prescrição intercorrente vai de encontro às convicções do julgador a quo, que, com lastro no conjunto probatório constante dos autos, afastou a ocorrência da prescrição. Restou decidido que a constituição do crédito tributário se deu com a notificação do contribuinte mediante aviso de recebimento, em 05/08/1994, e a execução fiscal, proposta em 05/05/1998, dentro do prazo prescricional,
tendo interrupção do prazo retroagido à data da propositura do executivo fiscal
. Ademais, restou afastada a ocorrência da prescrição intercorrente, ausente inércia da exequente em promover o andamento do feito.

III - Para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ.

IV - Verifica-se que o recurso não comportaria acolhimento, considerando que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o REsp 1.120.295/SP (Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe de 21/05/2010), pacificou o entendimento de que, em execução fiscal, o marco interruptivo da prescrição, atinente à citação pessoal feita ao devedor (quando aplicável a redação original do inciso I do parágrafo único do art. 174 do CTN) ou ao despacho do juiz que ordena a citação (após a alteração do art. 174 do CTN pela Lei Complementar 118/2005), retroage à data do ajuizamento da execução proposta dentro do prazo prescricional, não ficando a parte exequente prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao Poder Judiciário, a teor do Enunciado Sumular n. 106/STJ. Confira-se: REsp 1724365/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 25/05/2018; AgInt no AREsp 912.577/BA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2017; REsp 1430049/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 25/02/2014.

V - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.474.426/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/10/2019, DJe de 28/10/2019.)”.

Atenta a questão posta, verifica-se que a constituição definitiva do crédito tributário, ocorreu na data de
28.06.2013
(ID. 13870181 – pág. 4), o despacho do juiz que ordenou a citação foi em
31.07.2018
(ID. 14267416).

Desse modo, como a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação, a prescrição deverá ser analisada entre a data da constituição definitiva do crédito e a data da distribuição do processo, qual seja,
28.06.2013 e 26.06.2018
.

Assim, não pode se falar em prescrição, pois a ação foi ajuizada dentro do quinquênio legal, cuja interrupção do prazo se deu com o despacho citatório, bem como não demonstrada a inércia do credor no impulso dos atos processuais, mas sim, de falha nos mecanismos do Poder Judiciário, o que afasta a ocorrência da prescrição, nos termos da Súmula n.º 106, do STJ.

Neste sentido é o entendimento deste E. Tribunal, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – DEMORA NO IMPULSIONAMENTO DO PROCESSO – FALHA NO MECANISMO DO PODER JUDICIÁRIO – SÚMULA 106 DO STJ – APLICABILIDADE POR ANALOGIA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

1. Se no caso evidencia-se uma demora no impulsionamento do processo por culpa exclusiva do judiciário deve-se aplicar por analogia a Súmula nº 106 do STJ, afastando a prescrição intercorrente.

2. Recurso provido.(N.U 0016508-08.2006.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)(grifo nosso)”

Com relação ao pedido de nulidade do processo administrativo, constata-se que o pedido não apreciado pelo juiz de primeiro grau, o que inviabiliza o exame pelo juízo
ad quem.

Dessa forma, não adentrando o magistrado de origem na
análise
da pretensão da parte agravante, a apreciação de tais argumentos neste momento processual importa, em verdadeira
supressão
de
instância
.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — CONSTRIÇÃO DE BENS — ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO — QUESTÃO NÃO SUSCITADA PELA PARTE NA PRIMEIRA INSTÂNCIA NEM ANALISADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA — CONFIGURAÇÃO.

Não é admissível ao Tribunal examinar, em sede de agravo de instrumento, questão não alegada pela parte na Primeira Instância nem analisada pelo Juízo de Primeiro Grau, porquanto, importaria em verdadeira supressão de instância.
Recurso não provido.(N.U 1008667-14.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 15/06/2020”.

Em suma, no caso sob apreciação, os argumentos trazidos no presente recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se o
decisum
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao AGRAVO INTERNO, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024